Tribunal: TJDFT
Processo: 0751013-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751013-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS MARTINS FERREIRA AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGIS MARTINS FERREIRA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000530-78.2013.8.07.0001 proposta por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI em desfavor do ora agravante, não conheceu da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 255882225, autos de origem): “Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo na sentença, na qual, em ID 255715683, a parte devedora veio aos autos, para questionar a exigibilidade do crédito, bem como a quantificação da obrigação em sua origem. Contudo, o que se observa, de plano, é que a pretendida "exceção de pré-executividade" sequer comportaria exame, diante da manifesta inadequação da via processual manejada. Por certo, o conteúdo da irresignação, veiculada após o trânsito em julgado da sentença que constituiu a obrigação de pagar exequenda, pretende discutir os fatos subjacentes à propositura da ação em sua origem (ação monitória), com o evidente escopo de desconstituir o provimento albergado pelo trânsito em julgado. Por conseguinte, diante de sua manifesta inadequação processual, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade, oposta pela parte devedora. Relevante consignar que eventual irresignação em face do ato constritivo determinado pela decisão de ID 254546144 será oportunamente facultada, na esteira do que dispõe o art. 854, § 3o, do CPC. Passo ao exame do pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte executada. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza, sem qualquer comprovante dos rendimentos auferidos, ausente ainda qualquer elemento indicativo de eventual situação de hipossuficiência que a impeça de recolher as módicas custas cobradas no Distrito Federal e eventuais honorários sucumbenciais, não seria suficiente para a demonstração, ainda que em sede prefacial, do estado de hipossuficiência da parte, ante a disposição superveniente e de maior hierarquia, advinda da Lei Maior. Assevere-se que tal entendimento se acha secundado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme bem exprime o aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) Na mesma linha, a compreensão atualmente esposada pelo TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. 1 - Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1833911, 07509024120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, a teor do artigo 99, § 2o, do CPC, deverá a parte executada demonstrar a situação de hipossuficiência declarada, por meio de elementos documentais e idôneos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Para tanto, deverá aclarar objetivamente a composição da sua renda, bem como coligir aos autos, cumulativamente, (1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; (3) as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses; (4) e os extratos bancários de todas as contas titularizadas nos últimos noventa dias. Observe a parte executada que os documentos bancários (extratos e faturas) deverão abranger a integralidade dos relacionamentos havidos com instituições de tais natureza. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. Sem prejuízo, prossiga-se com o cumprimento das determinações veiculadas pela decisão de ID 254546144”. Em suas razões recursais (ID 78571647), afirma que a decisão agravada não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo devedor e condicionou o deferimento da gratuidade de justiça à apresentação de extensa documentação, sob pena de indeferimento. Alega que o recurso é cabível e tempestivo, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pois a decisão recorrida versa sobre gratuidade da justiça e tutela provisória. Sustenta que a decisão impôs ônus desproporcional ao exigir documentos adicionais, contrariando o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, que consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Argumenta que a exigência de prova documental exaustiva antes de qualquer indício de fraude ou má-fé viola o direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos líquidos, demonstrando comprometimento da renda com descontos obrigatórios e consignações. Ressalta que a simples declaração firmada pela pessoa física é suficiente para o deferimento do benefício, conforme entendimento do STJ, cabendo ao magistrado exigir provas adicionais apenas quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade econômica. Destaca que, mesmo com remuneração bruta aproximada de R$ 25.000,00, os descontos ultrapassam R$ 17.000,00, resultando em renda líquida inferior a R$ 7.600,00, valor que não cobre as despesas pessoais e familiares, o que evidencia a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento. Argumenta que não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada, sendo desnecessária a exigência cumulativa de quatro grupos de documentos (IRPF, comprovantes de renda, faturas e extratos). Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, e a reforma da decisão agravada. Postula, ainda, que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, evitando o prosseguimento da execução. A decisão de ID 78617275 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. O Agravante pretende reverter a decisão proferida pelo juízo da execução, a qual determinou a apresentação de documentos para comprovação da necessidade da justiça gratuita. Postula, assim, que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo não indeferiu a gratuidade de justiça, mas, tão somente, oportunizou ao agravante a juntada de documentos para apreciar o pedido, conforme prevê o art. 99, § 2o, do CPC. Nesse contexto, não há que se falar em decisão que cause prejuízo ao agravante ou que possa ensejar reforma, uma vez que o juízo de origem não indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, limitando-se apenas a oportunizar a juntada de documentos para instruir a análise do pedido. Importante mencionar que a questão não pode ser apreciada diretamente por este Tribunal neste momento, sob pena de supressão de instância, devendo o juízo a quo concluir a análise do pedido após a apresentação dos documentos eventualmente exigidos. Cabe ao agravante ponderar se deve ou não apresentar os documentos. Caso, futuramente, haja indeferimento da gratuidade de justiça, o agravante poderá, em recurso próprio, questionar a necessidade ou a proporcionalidade da documentação solicitada. Assim, por ora, o pedido de gratuidade de justiça não foi indeferido. Dessa forma, não há interesse recursal, diante da ausência de decisão acerca do tema. Com efeito, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial ao agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, a ser proferida no futuro. Assim, não há interesse recursal. Além disso, verifico que o recurso não trouxe nenhum fundamento específico para o conhecimento da exceção de pré-executividade, objeto da decisão agravada. Ao invés disso, o agravante limitou-se a discutir a necessidade da gratuidade de justiça, sem apresentar argumentos capazes de justificar a reforma da decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade. Ademais, os pedidos formulados em relação à exceção de pré-executividade, notadamente a postulação de “concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução”, carecem de lógica processual, pois não guardam pertinência com a matéria em debate neste agravo de instrumento. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...) (Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora